Tribunal: STF
Processo: HC 231023
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que denegou a ordem no HC 805.492/SP, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA. TENTATIVA DE EVASÃO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de um dos acusados estar foragido e o outro paciente ter sido preso tentando embarcar para Portugal. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. (Precedentes.)



    3. Habeas corpus denegado.” (doc. eletrônico 10, p. 2).



    A defesa registra, inicialmente, que “[...] a decisão prolatada pela autoridade coatora merece ser revista, tendo em vista que a decisão constritiva não preenche o requisito da contemporaneidade, exigida pelo artigo 312, §2° do Código de Processo Penal”. (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Sustenta, mais, ser 



    “[...] evidente que o estado de liberdade do paciente não acarreta qualquer risco para a ordem pública, econômica e/ou instrução criminal, até mesmo porque não há qualquer notícia de que no período de mais de 7 (sete) meses que permaneceu no gozo das medidas cautelares impostas pelo juízo natural causou qualquer embaraço para a instrução criminal, como também, durante todo o período de apuração em que se encontrou em liberdade não praticou qualquer ato contra testemunhas ou qualquer outro elemento de prova.” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Anota, outrossim, que,



    “[...] até o momento que se decretou a prisão preventiva, o réu não se encontrava foragido, isso ocorreu somente após a manifesta abusividade da decretação da prisão, não existindo qualquer risco à investigação ou instrução criminal ou de FUGA, desfazendo-se qualquer periculum libertatis que pudesse fundamentar a continuidade da prisão, até mesmo porque durante sete meses que permaneceu no gozo de imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, não praticou nenhum ato que justificasse a necessidade da custódia cautelar.” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    Enfatiza, por fim, que “as cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são adequadas e suficientes para garantir a ordem pública sem prejuízo de seu estado de liberdade”. (doc. eletrônico 1, p. 24).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “1) Seja deferido o pedido liminar para o fim de reconhecer a ilegalidade do decreto prisional, possibilitando ao paciente responder a ação penal em liberdade, revogando-se a prisão preventiva com a expedição do competente contramandado de prisão;



    2) Subsidiariamente, na hipótese desta eminente relatoria concluir por aplicar alguma cautelar substitutiva da prisão, que seja imposta qualquer uma das medidas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, vez que absolutamente compatíveis no caso em concreto, como reconheceu o juízo natural da causa na origem;



    3) No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo-se a ordem em definitivo para o fim de revogar a prisão preventiva, possibilitando ao paciente responder a ação penal em liberdade.



    4) Outrossim, requer o impetrante seja intimado da inclusão em pauta do julgamento do presente writ a fim de formular sustentação oral em defesa do paciente quando do julgamento do mérito, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”. (doc. eletrônico 1, pp. 25-26).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP deu provimento ao recurso em sentido interposto pelo Ministério Público (MP) daquele Estado para decretar a prisão preventiva do paciente e de um corréu, diante da notícia de que “Antônio encontra-se foragido e Paulo foi preso enquanto tentava embarcar para o seu país de origem (Portugal), conforme demonstram os documentos acostados às fls. 59/66, 139, 167/171 e 185/207”. Veja-se:



    “[...]



    É o relatório.



    O recurso comporta provimento.



    Consta da denúncia que, no dia 01 de maio de 2022, em horário precisamente ignorado, mas certamente no período noturno, por volta das 22 horas e 30 minutos, na Rua Bom Jesus, altura do número 33, próximo à padaria Flor do Macedo, na Cidade e Comarca de Guarulhos, ANTONIO ONOFRE DA CONCEIÇÃO NUNES DASILVEIRA, qualificado às fls. 217, e PAULO FILIPE DEOLIVEIRA, qualificado às fls. 48, ambos previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, com evidente animus necandi, e valendo-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, agrediram e esfaquearam a pessoa de Fernando Torres dos Santos, iniciando assim a execução de um delito de homicídio, o qual somente não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades.



    Em 11/05/2022, a denúncia foi recebida e a prisão preventiva dos réus foi decretada (fls. 274/278 dos autos principais).



    Em 24/06/2022, a prisão preventiva dos acusados foi mantida (fls. 454/455 dos autos principais).



    Em 22/07/2022, todavia, a prisão preventiva dos réus foi revogada, nos seguintes termos:



    ‘Diante dos elementos coligidos até o momento, em que pese a fuga de Antônio e a tentativa de fuga de Paulo, outras medidas cautelares diversas da prisão parecem bastar para prevenir os riscos que justificaram o decreto de prisão preventiva:



    a) de comparecimento a todos os atos do processo;



    b) manter atualizado o endereço nos autos;



    c) não habitar ou permanecer no mesmo edifício e imóvel que a vítima ou com ela manter qualquer tipo de contato;



    d) proibição aos réus de de deixarem o país;



    e) depósito nos autos de fiança de cinco mil reais por cada réu.



    Os réus devem depositar seus passaportes em cartório e juntar aos autos cópia dos correspondentes RNEs.



    A Serventia, após conferir a autenticidade e validade dos passaportes no momento do depósito, deve comunicar à Polícia Federal, com cópia dos passaportes e RNEs, a proibição de ambos os réus de deixarem o país, bem como indagar à Polícia Federal se os réus têm passaporte brasileiro.



    Só após o depósito da fiança nos autos, dos passaportes portugueses em cartório e a resposta da Polícia Federal confirmando a anotação da proibição e informando que o réu não tem passaporte brasileiro, pode, a Serventia, expedir os pertinentes contramandado e alvará de soltura. Sem prejuízo, cumpra-se o termo de audiência abrindo-se vista sucessiva às partes para memoriais’.



    Contra esta decisão que se insurge o recorrente, com razão.



    Examinados os autos, verifica-se que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e seguintes do CPP.



    A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do recorrido (CPP, art. 312) são revelados pelos seguintes elementos dos autos principais: boletim de ocorrência (fls. 03/08); autos de exibição e apreensão (fls. 18/19); laudo de local (fls. 344/351); laudos de objetos (fls. 352/370); laudo de lesão corporal da vítima Fernando, que confirma lesão na vítima (‘cicatriz em torso torácico à esquerda de aproximadamente 6,0 cm sem sinais infecciosos evidentes ou restrições à movimentação ativa relacionados’), causada por objeto perfuro cortante (fls. 429/430) e depoimentos colhidos na fase policial, reforçados pelas declarações da vítima, das testemunhas e do réu Paulo durante a audiência realizada perante o juízo a quo (fls. 534, 542 e gravação disponibilizada no sistema SAJ).



    Registre-se que o crime supostamente praticado pelos acusados é doloso e pode ser punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que admite a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP.



    A medida cautelar mais gravosa se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do CPP, evitando-se a fuga dos acusados, que já revelaram tal intenção, afinal, Antônio encontra-se foragido e Paulo foi preso enquanto tentava embarcar para o seu país de origem (Portugal), conforme demonstram os documentos acostados às fls. 59/66, 139, 167/171 e 185/207.



    Em que pesem os fundamentos expostos na decisão recorrida, o mero depósito dos passaportes dos acusados em cartório não se mostra suficiente para impedir a fuga dos réus, pois, como se sabe, tal documentos sequer são exigidos na travessia das fronteiras com países vizinhos.



    [...]



    E, nesse contexto, as demais medidas cautelares aplicadas, diversas da prisão, mostram-se insuficientes.



    Diante do exposto, DA-SE PROVIMENTO ao recurso, para decretar a prisão preventiva dos réus PAULO FILIPE DE OLIVEIRA e ANTÔNIO ONOFRE DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVEIRA, com apoio nos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal, determinando-se a expedição de mandado de prisão.” (doc. eletrônico 9; grifos no original).



    Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, compreendo que a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Para ilustrar essa assertiva, aponto os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.



    1. A fuga do distrito da culpa e o destacado modo de execução do crime de homicídio qualificado constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Precedentes.



    2. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário.



    3. Habeas corpus denegado.” (HC 154.922/RJ, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/4/2019).



    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 98, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 312 E 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES.



    1. É válido o decreto de prisão preventiva baseado na constatação concreta de que a fuga do réu, apontado como coautor de crime de receptação qualificada, coloca em risco a aplicação da lei penal e compromete a instrução criminal.



    2. A decisão judicial que demonstra ser a segregação cautelar necessária a uma das finalidades do art. 312 do Código de Processo Penal observa a garantia de fundamentação prevista no art. 98, IX, da Constituição da República.



    3. A prisão preventiva, em razão de sua natureza, pode ser decretada a qualquer momento, não representando o seu decreto violação aos incisos LIV, LVII e LXVI do art. 5º da Constituição da República.



    4. Denegar a ordem.” (HC 106.438/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/3/2011).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTS. 33, CAPUT, 35, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 36 E 40, I E IV, DA LEI Nº 11.343/06. ART. 1º, I E § 1º, II E § 4º, DA LEI Nº 9.613/98. ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (QUASE 400 Kg DE COCAÍNA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COMO FORMA DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO RÉU. PROVIDÊNCIA IMPOSTA VISANDO ASSEGURAR EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. A fuga do distrito da culpa é dado conducente à decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes: HC 101.356/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJ 2-3-2011; HC 101.934/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 14/9/2010; HC 95.159/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 12.06.2009; HC 102.021/PA, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/9/2010; HC 98.145/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 25/6/2010; HC 101.309/PE, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 7/5/2010.



    […]



    6. Ordem denegada.” (HC 104.934/MT, relator para o acórdão o Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 6/12/2011).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes.



    II – A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.



    III – Ordem denegada.” (HC 120.176/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 26/3/2014).



    No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado furtar-se à aplicação da lei penal, como no caso, em que o paciente fugiu logo depois de praticar o crime, e assim permaneceu mesmo quando foi beneficiado com outras cautelares alternativas. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    [...]



    2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    4. O fato de o paciente permanecer foragido - por 19 anos - constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes.



    [...]



    6. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    [...]



    8. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 209.107 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 28/1/2022).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator